Tribunal: TJDFT
Processo: 0721886-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda desde o dia 28/01/2025 – data do diagnóstico, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 74004225).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Informou que servidora aposentada desde 6/10/2020 e é portadora de Neoplasia Maligna – Carcinoma Basocelular da Pele. Narrou que foi diagnosticada como portadora de doença grave em 12/12/2024. Argumentou que tanto o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 quanto a Instrução Normativa SRF no 1.500/2014 regulamentou sobre a isenção de imposto de renda para o caso da doença que acomete a requerente. Sustentou ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, o que limita o direito de defesa da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial. No mérito, afirmou que somente por meio de perícia administrativa ou judicial é possível a comprovação de que a requerente foi acometida por neoplasia maligna. Aduziu que a sentença violou o art. 111, II, do CTN que estabelece que as isenções deverão ser alvo de interpretação literal. Sustentou que não há que se falar em repetição de indébito posto que incabível isenção tributária retroativa. Ressalvou que a correção dos valores deve ser feita unicamente pela Selic. Requereu a reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos para fins de isenção do imposto de renda e quanto ao índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e provas constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada.
8. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017), sendo que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. [...].(STJ - AgInt no Resp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).
9. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete a requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
10. No caso dos autos, o relatório médico de ID 74004089 e o relatório anatomopatológico de ID 74004090, atestam que a requerente é portadora de carcinoma basocelular de pele, desde 28/01/2025. Assim, após a aposentadoria da autora, resta devidamente comprovado o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
11. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas.
12. No que tange ao índice de correção monetária, o Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente a contribuições de imposto de renda pago a partir de 01/2021, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar que o valor do débito relativo à obrigação de pagar fixada na origem seja corrigida a partir da data do efetivo pagamento pela taxa SELIC. Sentença mantida nos demais termos.
14. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.